Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. PORTARIA 8/2016 - VEP. VEDAÇÃO DE VISITAÇÃO A MAIS DE UM PRESO. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
2. A regulação de visitas nos estabelecimentos prisionais está dentro da competência do Juízo da Execução Penal (art. 66, da LEP), que deve zelar pelo correto cumprimento da pena, sem descurar da ordem e disciplina prisionais, vetores caros à Lei de Execução Penal.
3. Inexiste base legal para a vedação indiscriminada à visitação a mais de um interno, conforme estabelece o art. 7o, da Portaria n. 8/2016 - VEP, sem que haja qualquer dado concreto a indicar que tal restrição é necessária para garantir a segurança e disciplina prisionais ou para proteger a integridade física e psíquica dos visitantes, presos e agentes públicos.
4. Recurso de agravo conhecido e provido.